Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704097-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: P. M. D. S. T. REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA MARIA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (id. 113110188)[1], que, nos autos da ação cominatória no 0700079-34.2022.8.07.0021, ajuizada por P. M. D. S. T., menor impúbere representado por sua genitora, deferiu tutela de urgência para determinar à empresa ré que, em quarenta e oito horas, disponibilize ao autor o imediato tratamento em home care, na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa diária equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais). Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “(...) Os requisitos da tutela de urgência, contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo foram atendidos e se encontram evidenciados nos autos, posto ter sido juntada prova indiciária suficiente, sendo que o relatório médico de ID. 112664796 comprova a urgência da medida e o perigo de dano, informando a gravidade quadro de saúde infantil, que demanda cuidados especiais empregados por equipes multidiciplinares, bem como o emprego de materiais de saúde diversos, culminando com a orientação expressa da implementação do tratamento domiciliar no tempo mais rápido possível para diminuir o risco de permanência hospitalar prolongada e suas consequências. Quanto à probabilidade do direito, "fumus boni iuris", esta se verifica diante do grave estado de saúde em que se encontra, conforme doenças descritas no relatório médico (ID. 112664796), que ensejaria a cobertura do plano de saúde, para o tratamento na forma adequada. Nesse sentido, demonstrou-se que o plano de saúde recusou o tratamento específico domiciliar, sob a alegação de ausência de previsão contratual para esta obrigação em específico. Ocorre que, sob o prisma da boa-fé objetiva, o objeto principal do plano de saúde é a proteção da integridade física da pessoa, devendo a entidade contratada empregar o máximo e o melhor esforço para o mais adequado atendimento às necessidades de saúde do contratante, o que não está ocorrendo no caso em tela. Portanto, necessária a tutela judicial, visto que aparentemente abusiva a cláusula contratual que restringe a cobertura do plano de saúde mediante a exclusão da prestação do serviço de "home care". (...) Nesse sentido, a recusa no atendimento demonstra-se provavelmente abusiva, nos termos dos arts. 6, V, VI, XII e 51, IV e XV do CDC. Ante o exposto, presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino que a requerida a disponibilize o imediato tratamento em "home care" para o autor, PEDRO MATIAS DE SOUSA TEIXEIRA, na forma prescrita no relatório médico de ID 112664796. Ressalte-se que não cumprida a obrigação no prazo de 48 h (quarenta e oito horas) a parte autora ficará obrigada ao pagamento de multa diária no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). (...)” Descontente, a seguradora de saúde interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 32589819), discorre inicialmente sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo, sublinhando que a probabilidade do direito estaria evidenciada nas razões recursais delineadas, enquanto o perigo de dano decorreria da situação de desequilíbrio contratual gerada pela determinação judicial, pois implica ampliação de cobertura sem que haja a contrapartida financeira equivalente por parte do usuário. No mérito, assevera que o Juízo singular teria deferido a tutela de urgência sem que os requisitos legais estivessem preenchidos, esclarecendo que o tratamento em home care não possui previsão contratual e nem se trata de procedimento com cobertura obrigatória segundo a lei de regência. Entende que o rol de procedimento da ANS seria taxativo, de modo que não seria possível ampliar as obrigações ao tratamento de cura de cada pessoa sem que fossem promovidos e observados estudos técnicos e científicos, sustentando que existe cobertura para o tratamento prescrito à parte adversa, desde que em ambiente clínico. Nesse sentido, destaca que o autor/agravado não teria perfil para receber o tratamento em home care, necessitando “(...) tão somente de cuidador AVDs (Atividades de Vida Diária), conforme portaria 285 do Ministério da Saúde (...)” (p. 8). Argumenta que a Lei no 9.656/98 estabelece como segmentações dos planos de saúde os atendimentos ambulatoriais, internação hospitalar, obstétrico e odontológico, não estando entre eles o domiciliar. Discorre sobre cláusulas limitativas, asseverando que estão relacionadas à liberdade contratual, "(...) para que ninguém seja obrigado a assumir obrigação maior do que deseja (...)" (p. 14), e, ainda, à boa-fé objetiva e à função social dos contratos de natureza securitária. Assinala que a decisão recorrida representa antecipação do provimento final dotada de irreversibilidade, de modo que deveria ser cassada. Em caráter eventual, se não acolhidos os argumentos anteriores, defende a necessidade de que os autos sejam remetidos ao NATJUS para que seja avaliada a necessidade do tratamento em questão. Colaciona julgados e, ao final, pugna pelo deferimento de efeito suspensivo para impedir a eficácia da decisão de primeiro grau e pela notificação do magistrado singular, para que preste informações. No mérito, requer o provimento de seu recurso para que o decisum agravado seja reformado e revogada a tutela de urgência deferida em favor da parte autora/agravada. Preparo (id. 32589821). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. No caso dos autos, o que se infere do pedido formulado pela empresa recorrente é que ela pretende ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau para ser exonerada da obrigação de fornecer ao autor/agravado tratamento médico na modalidade home care. A Carta Magna Brasileira, já no artigo 1o, inciso III, elevou como fundamento do Estado Brasileiro a dignidade da pessoa humana. Gravou, ainda, com especial proteção de direito fundamental, no artigo 5o, a inviolabilidade do direito à vida e, sob a rubrica de direito social, a saúde, cerne da presente demanda judicial. O caso concreto, além disso, possui peculiaridades, devendo ser analisado à luz da doutrina da proteção integral, como preceitua o artigo 227 da Constituição da República, já que a parte autora, ora agravada, é menor impúbere, nascida em 20/7/16 (id. 112661537)[2]. A partir de um juízo sumário de cognição, verifica-se que, que o recorrido possui diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva – transtorno conhecido como paralisia cerebral –, além de epilepsia de difícil controle, síndrome de taquicardia postural ortostática (POT) e, mais recentemente, pneumonia (id. 112664796)[3]. O relatório médico constante dos autos originários destaca quadro de extrema gravidade, salientando a necessidade de acompanhamento contínuo e recorrente por profissionais de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, bem como visitas semanais de enfermeiro ou técnico de enfermagem e, ainda, mensais de médico. Diante deste quadro, recomendou-se “(...) home care para desospitalização o mais breve possível, para diminuir o risco de permanência hospitalar e suas consequências (...)” (id. 112664796)[4]. Traçado este panorama, não vislumbro razões para, de imediato, impedir a eficácia da decisão de primeiro grau, tendo em vista que o quadro fático-processual já delineado evidencia o preenchimento dos requisitos necessários à tutela de urgência. Neste ponto, cabe destacar que a recomendação médica visa a diminuição de riscos inerentes a internação prolongada de pessoa com necessidades especiais, estando presente, no caso, o perigo de dano in reverso, mostrando-se, portanto, temerária, neste momento, a suspensão da tutela deferida, o que poderia comprometer o próprio objeto do contrato, que é resguardar a vida do segurado. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente para infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória, com estabelecimento do contraditório, situação que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido, sem prejuízo de posterior reavaliação no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se a parte recorrida para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora